Tribunal: TJMT
Processo: 1034038-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034038-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES - CPF: 041.128.746-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1034038-17.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da Ação Monitória no 1034038-17.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que
a r. sentença proferida não merece subsistir, devendo ser anulada
in totum
, uma vez que não considerou corretamente os documentos e andamentos encartados, assim como deixou de observar a legislação aplicável à espécie e o entendimento jurisprudencial.

Sustenta que, embora o MM. Juízo
a quo
tenha considerado que o apelante foi intimado a recolher as custas de diligência para condução do Sr. Oficial de Justiça, baseando-se pela certidão de decurso de prazo de Id no 61275962, não houve a correta publicação do ato judicial.

Assevera que tão notório quanto o patrono não ter sido intimado é o fato de que o apelante também não foi pessoalmente intimado para suprir a providência indicada pela serventia, o que consubstancia flagrante ofensa à regra prevista no artigo 471, § 1o, do Código de Processo Civil.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,
a fim de que o apelante seja efetivamente intimado para recolher as custas atinentes à diligência do Sr. Oficial de Justiça e o processo executivo siga seu curso natural
(Id. 61275965).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id. 61275966/61275967).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o

BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou ação monitória em desfavor de
PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES
,
consubstanciada na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/02303-6, emitida em 27/07/2016, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$130.088,18 (cento e trinta mil, oitenta e oito reais e dezoito centavos), a ser pago conforme ajuste contratual, para utilização na forma constante do contrato, com vencimento final fixado em 25/07/2017
.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

O apelante recorre da decisão, alegando que
não merece subsistir
a r.
sentença proferida, uma vez que não houve a correta publicação do ato judicial, assim como o apelante também não foi pessoalmente intimado para suprir a providência indicada pela serventia.

Pois bem. O artigo 485, inciso III, do CPC, dispõe a seguinte determinação,
in litteris
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
”

Todavia, para a aplicação do inciso III do citado artigo, necessária a intimação pessoal da parte requerente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias, consoante dispõe o §1o do mesmo
Códex
.

Consta dos autos que, após o ingresso da ação na origem, o juízo de primeiro proferiu decisão determinando a certificação
da regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo, o que foi prontamente apresentado pelo apelante, conforme consta do Id. 61275958.

Em ato ordinatório de Id. 61275961, a ilustrada serventia procedeu a intimação do autor/credor para que, no prazo de cinco dias, apresentasse a guia do mandado de diligência, tendo certificado o decurso do prazo em 13/09/2020, conforme se extrai do Id. 61275962, ocasião em que o processo foi
julgado extinto, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC
.

Contudo, ao que se constata dos autos, a intimação de
Id. 61275961
não foi publicada no DJE e essa publicação é necessária para dar conhecimento do ato ao causídico constituído nos autos.

Inobstante a isso,
o douto julgador
declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal do banco recorrente, o que
é imprescindível para que reste caracterizado o abando da causa, diante do silêncio da parte interessada.

Logo, a ausência de intimação do douto causídico, sendo este quem detém o
jus postulandi
imprescindível para atuar em Juízo, assim como a ausência de intimação pessoal, conforme determina o dispositivo legal, não há falar na extinção do processo sem resolução do mérito, pois esta é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do processo após a intimação pessoal da parte inerte (art. 485, § 1o, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação.
”
(N.U 0000510-43.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.
”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Para a extinção da ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.
”
(N.U 0000717-28.2013.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação do advogado do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020